Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-97.2023.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000930-97.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOARLEI DE OLIVEIRA PAIM - CPF: 005.279.821-64 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), M F A FEITOSA ALIMENTOS - EPP - CNPJ: 10.157.862/0001-86 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. SOLIDARIEDADE ENTRE O SACADOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO-MANDATO. EXCESSO DE MANDATO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE LASTRO DO TÍTULO PROTESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, a instituição financeira que age como endossatária-mandatária não responde pelos danos decorrentes de protesto indevido de título, salvo quando extrapola os poderes de mandato ou age com culpa própria.

2. A instituição financeira responde solidariamente com o sacador quando leva a protesto título sem lastro, sem certificar-se da existência e regularidade da relação comercial subjacente, caracterizando excesso de mandato.

3. A ausência de comprovação da existência de relação jurídica que justifique a emissão de duplicata mercantil configura prática ilícita que enseja indenização por danos morais.

4. O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
JOARLEI DE OLIVEIRA PAIM
em face da sentença com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos;

b) CONDENAR a empresa M F A FEITOSA ALIMENTOS – EPP ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ);”

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOARLEI DE OLIVEIRA PAIM
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando apenas a primeira requerida,
M F A FEITOSA ALIMENTOS - EPP
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, afastando a responsabilidade do
BANCO DO BRASIL S/A
, por acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve omissão na sentença ao desconsiderar a solidariedade entre as empresas requeridas, sustentando que o BANCO DO BRASIL S/A deve responder solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido, com base no Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a sentença recorrida limitou-se a invocar precedentes desatualizados sem demonstrar que se ajustavam ao caso concreto, não enfrentando a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores prevista no CDC. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença para condenar solidariamente o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários-mínimos.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e sua eventual responsabilidade solidária pelo protesto indevido de título de crédito emitido pela primeira requerida.

Conforme se extrai dos autos, o autor/recorrente teve seu nome protestado por uma duplicata mercantil no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o título originário da empresa M F A FEITOSA ALIMENTOS - EPP e apresentado a protesto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O recorrente alega desconhecer tal dívida, não tendo sido comprovada pelas requeridas a existência de relação jurídica que justificasse a emissão do título.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco recorrido com fundamento na tese de que, em casos de endosso-mandato, o endossatário só responde pelos danos decorrentes do protesto indevido quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, invocando precedente do STJ.

De fato, este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso em análise, verifica-se que o BANCO DO BRASIL S/A extrapolou os poderes de mandatário ao levar a protesto título sem lastro, sem certificar-se da existência e regularidade da relação comercial subjacente.

A primeira requerida, M F A FEITOSA ALIMENTOS - EPP, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com o autor/recorrente que justificasse a emissão da duplicata mercantil protestada. O banco recorrido, por sua vez, ao encaminhar o título a protesto sem verificar sua higidez, agiu com negligência, assumindo o risco de causar dano ao sacado/recorrente.

Nesse sentido, o entendimento da TRMT:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESE DE MERA MANDATÁRIA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DUPLICATA MERCANTIL E PROVA DE ACEITE OU COMPROVANTE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. FALTA DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE EVIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 476/STJ E TEMA 463/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROTESTO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. 1- Em se tratando de endosso-mandato, nos termos da súmula 476 e Tema 463/STJ: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.". 2- Nos termos do artigo 15, II c/c artigo 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/1968, a duplicata não tem qualquer validade se for sacada sem causa, ou seja, se não estiver baseada em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços. 4- Diante da não apresentação do título que comprova a prestação de serviços que deu origem ao débito e ensejou o protesto, cujo ônus competia a instituição financeira recorrente, tem-se como indevida a restrição, devendo a endossatária responder pelos riscos do negócio, ainda que por endosso mandato, diante da a ausência de diligência em conferir a regularidade da duplicata. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c.art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1077569-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

No caso dos autos, é evidente que o banco recorrido agiu com negligência ao não verificar a regularidade do título antes de levá-lo a protesto. A ausência de lastro da duplicata é incontroversa, considerando que a primeira requerida não comprovou a existência de relação comercial com o recorrente que justificasse a emissão do título.

Ademais, sendo incontroverso que o protesto foi indevido e que inexistia relação jurídica entre o autor/recorrente e a primeira requerida, a conduta do banco recorrido de levar a protesto título sem observar o requisito essencial da duplicata mercantil (relação negocial subjacente) configura excesso de mandato e conduta culposa própria, atraindo sua responsabilidade solidária pelos danos causados.

A propósito, o próprio precedente do STJ utilizado pelo juízo
a quo
(REsp 1063474/RS) reconhece a responsabilidade do endossatário em caso de
"falta de higidez da cártula",
situação evidenciada no presente caso, onde o título protestado não possuía lastro.

Há de se considerar ainda que se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

Assim, ao dar curso ao protesto de título sem lastro, o banco recorrido concorreu para o ilícito que resultou em danos ao consumidor, devendo responder solidariamente com a primeira requerida, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais.

Não há razão para majorar a indenização para 20 (vinte) salários mínimos, como pretende o recorrente, pois o valor fixado na sentença está dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e reconhecer sua responsabilidade solidária pelos danos causados, condenando-o juntamente com a primeira requerida, M F A FEITOSA ALIMENTOS - EPP, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte recorrida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025